Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. LEI 13.964/2019. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Pacote Anticrime não tenha previsto expressamente o crime de tráfico de drogas no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, referido delito é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei no 8.072/90.

2. O legislador (Lei no 13.964/2019) afastou somente a hediondez do crime de tráfico privilegiado, quando consignou no artigo 112, § 5o, da Lei no 7.210/84 que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

3. Recurso desprovido.